Tribunal: TJSP
Processo: 1020584-56.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais e morais movida por cliente que foi vítima de fraude bancária. A autora sustenta falha na segurança da instituição

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais e morais movida por cliente que foi vítima de fraude bancária. A autora sustenta falha na segurança da instituição financeira, que permitiu o golpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira é responsável por ressarcir os valores desviados e pagar indenização por danos morais em razão da fraude ocorrida por falha na segurança de dados bancários do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando há falha na prestação de serviços que permite fraudes.
O "modus operandi" da fraude demonstra que o acesso de terceiros a dados sigilosos do autor foi facilitado, configurando fortuito interno, o que gera a responsabilidade do banco.
A falha na prestação de serviço bancário, ao permitir o vazamento de dados sigilosos, é suficiente para justificar a condenação em danos materiais e morais.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 8.000,00, levando em consideração a gravidade do dano e o caráter punitivo e pedagógico da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese:
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.
O acesso indevido a dados sigilosos de clientes configura falha na prestação de serviço, justificando indenização por danos materiais e morais.